Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025224-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (AGRAVANTE), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NAIR PIRES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS - CPF: 922.217.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE COM OUTRA AÇÃO DE INVENTÁRIO – ACERTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo confusão entre os patrimônios em duas ações de inventário, há evidente relação de prejudicialidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a suspensão de um dos processos até que se resolva questão pendente no outro.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025224-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS

AGRAVADO: MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação de Inventário n. 1038397-05.2023.8.11.0041, tendo por inventariante o ora Agravado,
MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO
, e inventariada a
de cujus
Nair Pires Nascimento.

A decisão agravada deferiu o pedido de suspensão do processo até a resolução de questão pendente nos autos do Inventário de José Pedro do Nascimento, n. 0047463-75.2013.8.11.0041.

Inconformado, o Agravante alega que
“a simples alegação da parte Agravada de que o Inventário referente ao ex-cônjuge ainda estar em trâmite não implica, necessariamente, na impossibilidade do prosseguimento da presente demanda.”.

Assevera que
“a situação de suspensão dos processos é medida excepcional que somente é justificável se há clara e inafastável interdependência entre os bens a serem partilhados em ambos os processos, porém, diferente do caso em comento, resta evidenciado que inexiste qualquer conexão direta com a demanda suscitada pelo inventariante, sendo assim, a continuidade do processo deve ser a regra, com a reforma integral da decisão.”.

Defende que “
a mantença da (...) postergação indevida do Inventário causa prejuízos financeiros e emocionais, especialmente porque os herdeiros dependem da partilha para manutenção de suas necessidades básicas”.

Com essas considerações, pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, o provimento do Recurso.

Preparo recolhido, ID. 237958681.

Antecipação da tutela recursal indeferida, consoante ID. 238359674.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Agravo foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de suspensão do processo até a resolução de questão pendente nos autos do Inventário de José Pedro do Nascimento, n. 0047463-75.2013.8.11.0041.

Inconformado, o Agravante defende a desnecessidade de suspensão do processo até a resolução de questão pendente nos autos do Inventário de José Pedro do Nascimento, por não haver relação de prejudicialidade entre ambas.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, no caso, é possível verificar que os patrimônios sem confundem, ao menos em parte, nos dois Inventários, de Nair Pires Nascimento e de José Pedro do Nascimento.

Portanto, há evidente relação de prejudicialidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a suspensão do processo de inventário da
de cujus
Nair Pires Nascimento.

A propósito, nos autos
do Inventário de José Pedro do Nascimento, n. 0047463-75.2013.8.11.0041, o ora Agravante foi habilitado, pois a d. magistrada verificou
que restou demonstrado, de maneira satisfatória, o seu interesse jurídico na demanda, eis que herdeiro e legatário do espólio de Nair Pires Nascimento, a fim de evitar possível colisão de interesses.

Assim, verifica-se que foi autorizada a habilitação do Agravante no processo
de Inventário de José Pedro do Nascimento, n. 0047463-75.2013.8.11.0041
, como terceiro interessado, diante da dependência das partilhas e do interesse jurídico demonstrado.

Frente a esses elementos, deve ser negado provimento ao Recurso, para manter a decisão que
suspendeu o processo até a resolução de questão pendente no Inventário de José Pedro do Nascimento, n. 0047463-75.2013.8.11.0041.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025